Tribunal: TJBA
Processo: 8046655-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046655-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANITA MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

MAF 09

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Anita Menezes dos Santos contra decisão que, em ação revisional ajuizada em face do BANCO BMG S/A, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99, do CPC, para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente passível de afastamento mediante elementos concretos.

4. A agravante comprovou perceber renda líquida de R$ 3.871,58, valor que, diante das despesas ordinárias de subsistência, revela comprometimento de sua capacidade contributiva.

5. Ausentes elementos que infirmem a alegada insuficiência, mostra-se cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para deferir a gratuidade de justiça à agravante.

Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para concessão da gratuidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.478.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8046655-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANITA MENEZES DOS SANTOS
e como agravado
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator